Tribunal: STF
Processo: HC 66136
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
O ENTENDIMENTO DE QUE O ART. 384 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, NÃO SE APLICAM A SEGUNDA INSTÂNCIA (SÚMULA N. 453)
DE NENHUM MODO SIGNIFICA POSSA A CORTE ESTADUAL ADOTAR NOVA
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, ESTRANHA AOS FATOS NARRADOS NA DENUNCIA.
ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, PARA ANULAR O ACÓRDÃO QUANTO AO PACIENTE,
A FIM DE QUE SEJA NOVAMENTE JULGADA A SUA APELAÇÃO.